Tribunal: TJSP
Processo: 1007379-85.2016.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – PROCEDIMENTO COMUM - RESPONSABILIDADE CIVIL – RODOVIA – SERVIÇO PÚBLICO – ACIDENTE DE VEÍCULO – REPARAÇÃO DE DANOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ANIMAL NO LEITO DA RODOVIA – OMISSÃO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E GARANTIA DA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva

Ementa:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – PROCEDIMENTO COMUM - RESPONSABILIDADE CIVIL – RODOVIA – SERVIÇO PÚBLICO – ACIDENTE DE VEÍCULO – REPARAÇÃO DE DANOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ANIMAL NO LEITO DA RODOVIA – OMISSÃO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E GARANTIA DA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6o, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.
2. Pretensão à condenação na reparação de danos causados em acidente de veículo. Acidente provocado pela presença de animal na pista de rodovia administrada por autarquia. Danos materiais comprovados.
3. Condenação judicial de natureza administrativa em geral. Incidência dos encargos da mora em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ, observado o disposto nas Súmulas 54 e 362 do STJ. Pedido procedente, em parte. Sentença mantida. Recurso desprovido.